Tribunal: TJES
Processo: 0000061-91.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-91.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UERIK VITORINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANOBRA CONHECIDA COMO “CAVALINHO DE PAU”. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1º, II, e 308, ambos do CTB, em concurso formal, e art. 28 da Lei 11.343/06, à pena de 7 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pagamento de dias-multa e advertência sobre os efeitos das drogas. A defesa requer a absolvição quanto ao delito do art. 308 do CTB, por insuficiência probatória acerca do dolo de realizar manobras perigosas, o afastamento do aumento decorrente do concurso formal e a conversão da prestação de serviços à comunidade em pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e do dolo necessários à condenação pelo crime previsto no art. 308 do CTB; e (ii) estabelecer se a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pode ser convertida em prestação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O boletim de ocorrência e a prova oral produzida em juízo comprovam a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 308 do CTB.
2.
Os policiais militares responsáveis pela abordagem relataram, tanto na fase investigativa quanto em juízo, que flagraram o acusado realizando a manobra conhecida como “cavalinho de pau” em via pública, enquanto se encontrava embriagado, expondo terceiros a risco.
3.
Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação quando harmônicos e coerentes, inexistindo elementos que demonstrem intuito de incriminar injustamente o acusado.
4.
A defesa não produz prova apta a afastar a credibilidade dos relatos dos agentes públicos nem a demonstrar a ausência de dolo na prática da conduta.
5.
O crime previsto no art. 308 do CTB possui natureza de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração de conduta apta a gerar risco potencial à segurança viária, independentemente da ocorrência de dano concreto.
6.
A realização de manobra perigosa em via pública, conforme comprovada nos autos, configura o delito tipificado no art. 308 do CTB.

7.
Mantida a condenação pelo art. 308 do CTB, resta prejudicado o pedido de afastamento do aumento de pena decorrente do concurso formal reconhecido entre os delitos de trânsito.
8.
A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos compete ao magistrado, que deve selecionar a medida mais adequada às circunstâncias do caso concreto e às finalidades de reprovação e ressocialização.
9.
A prestação de serviços à comunidade apresenta caráter pedagógico e ressocializador compatível com a gravidade da conduta praticada.
10.
Após o trânsito em julgado, o Juízo da Execução pode apenas ajustar a forma de cumprimento da prestação de serviços à comunidade às condições pessoais do condenado, sendo vedada a substituição da pena restritiva de direitos aplicada na sentença.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, § 1º, II, e 308; CP, art. 70; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CP, art. 43; LEP, art. 148.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000061-91.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UERIK VITORINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO MANSO MARQUES - ES25775-A, HENRICA MARIA MORAES - ES8691, JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA - ES11759

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
UERIK VITORINO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES (Id. 19261575), que o condenou pela prática das condutas de
conduzir veículo automotor com capacidade alterada em razão da influência de álcool; exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, gerando situação de risco, e posse de drogas para consumo pessoal

(arts. 306, § 1º, inc. II, e 308,
ambos
do CTB, na forma do 70 do CP, e 28 da Lei 11.343/06)
, ao cumprimento de 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituídos por prestação de serviços à comunidade; suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses; pagamento de 11 (onze) dias-multa e advertência quanto aos efeitos das drogas.

A defesa sustenta, em suas razões, a ausência de provas do dolo de realizar manobras perigosas em via pública, requerendo a
absolvição
quanto à figura do
art. 308 do CTB,
e consequente
afastamento
do aumento de pena reativo ao concurso formal de crimes.

Requer mais, a
conversão
da prestação de serviços à comunidade em pena pecuniária (Id. 19261583).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 14/5/2023, na Rua Alcides Miguel dos Santos, próximo ao Parque de Exposições do município de Alto Rio Novo/ES, o ora recorrente foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com capacidade automotora alterada em razão da influência de álcool, por realizar, em exibição ou demonstração de perícia, em via pública, manobras perigosas com o veículo que conduzia, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, e ainda, por trazer consigo um pedaço de maconha para consumo pessoal, sem autorização legal.

Segundo consta, durante o evento "Festival de Inverno" de Alto Rio Novo/ES, policiais militares em patrulhamento receberam denúncia de que havia um indivíduo, em uma caminhonete, fazendo manobras perigosas (cavalinho de pau), e colocando em risco a vida de terceiros que transitavam pelo local.

Os agentes identificaram o ora recorrente como sendo o indivíduo citado, e constataram que ele apresentava forte odor de álcool, alterações na fala e no andar, além de humor alterado.

Consta mais que, em buscas no interior do veículo, foi apreendido um pedaço de maconha.

O réu se recusou a fazer o teste de etilômetro, razão pela qual as autoridades elaboraram exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

Interrogado em Juízo, o réu confessou a embriaguez ao volante e a posse de entorpecente para uso próprio, negando a prática de manobras perigosas (
link
Id. 19261568).

Feito esse breve relato, passo à análise da pretensão recursal.

A defesa sustenta a
insuficiência probatória
quanto ao dolo de realizar manobras perigosas em via pública, e requer a
absolvição
quanto à figura do art. 308 do CTB.

Contudo, a
materialidade,
o
dolo
e a
autoria
estão estampados no boletim de ocorrência nº 51157121 (fls. 06/07) e prova oral produzida, que confirmou a condução perigosa realizada pelo réu.

Com efeito, os policiais militares
Madeleine Maria Maforte
e
Amarildo Pires Vargas
, tanto na esfera policial quanto em Juízo, esclareceram que, em apuração de denúncia de direção perigosa, flagraram o acusado embriagado, realizando a manobra conhecida como “cavalinho de pau” em via pública, colocando, assim, em risco a segurança viária, razão pela qual realizaram a abordagem (fls. 13/15 e
link
Id. 19261568).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, tampouco se evidenciou a ausência de dolo.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Oportuno salientar que o crime tipificado no art. 308 do CTB é de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração do risco potencial à segurança pública, independentemente da ocorrência de dano efetivo.

Assim, a simples direção temerária, como se verificou no caso, é suficiente para configurar o delito, e, por tal razão,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Via de consequência,
carece de interesse
o pleito de afastamento do aumento de pena reativo ao concurso formal das condutas tipificadas nos arts. 306, § 1º, inc. II, e 308, ambos do CTB.

Por fim, o réu postula pela
conversão
da prestação de serviços à comunidade em pena pecuniária.

Sobre a matéria, é pacífica a orientação de que compete ao Magistrado, dentro de seu poder discricionário, avaliar qual restritiva de direitos irá melhor se compatibilizar ao caso concreto, escolhendo aquela que surtirá efeito reparador e pedagógico.

E dentre as opções elencadas no rol do artigo 43 do Código Penal
1
, a prestação de serviços à comunidade é extremamente efetiva na reprovação do crime, uma vez que exigirá esforço do acusado, o que permitirá a reflexão dos fatos ocorridos e facilitará o propósito de ressocialização.

Para além, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ, aplicada a pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento,
vedada a substituição da pena aplicada
2
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19808260), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

1
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:
I - prestação pecuniária;
II - perda de bens e valores;
III - limitação de fim de semana.
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;
V - interdição temporária de direitos;
VI - limitação de fim de semana.

2
STJ. AgRg no REsp: 1933122 PR 2021/0112422-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Julgamento: 26/6/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 29/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.